Tribunal: STF
Processo: HC 259326
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e extorsão. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jair Flauber André de Souza contra decisão monocrática do Relator do HC 995.915/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 3). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 14 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão, previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, e 158, §§ 1º e 3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a inexistência de acervo fático-probatório suficiente para embasar a condenação. Alega que o reconhecimento fotográfico foi realizado em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Aduz que a prova pericial é frágil, pois “não há demonstração de preservação e perícia válida da digital, tampouco contraditório sobre sua autenticidade ou contaminação, o que torna a prova tecnicamente vulnerável”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação para que o paciente seja colocado em liberdade. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico e, sucessivamente, pela declaração da nulidade do processo penal com a remessa dos autos à origem para novo julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Sobre a comprovação da materialidade e autoria delitivas para embasar a condenação, o acórdão impugnado assim consignou (fls. 67/69):



    (...)



    Colhe-se do trecho acima que para a comprovação da autoria na pessoa do paciente, houve na fase policial o reconhecimento pela fotografia de fls. 113 (auto de reconhecimento fotográfico de fls. 112), que a vítima aponta “sem qualquer sombra de dúvida, com presteza e segura a pessoa” do réu, como aquela “que na data dos fatos se passou a princípio por tratorista e o levou para o canavial, quando então praticaram o roubo”. 



    No ponto, sobre o procedimento de reconhecimento, a sentença condenatória assim consignou (fls. 33/34):



    "Após a confecção do laudo pericial (p. 122/131), a vítima compareceu na Delegacia para descrever as características físicas dos criminosos, descreveu-os como 1. um rapaz, branco, pouca barriga, barba cheia e aparada, de aproximadamente 1,70 de estatura; 2. um rapaz, moreno claro, um pouco forte, rosto meio cheio, barba e bigode ralo, de aproximadamente 1,75 de estatura (p. 112). A vítima deixou de descrever o terceiro meliante, uma vez que não chegou a ver seu rosto. Em seguida, José Eduardo passou a observar as fotografias constantes do álbum digital criminal, oportunidade que apontou sem qualquer sombra de dúvida, com presteza e segurança, a pessoa de JAIR FLAUBER ANDRÉ DE SOUZA como sendo o tratorista, suposto empregado de José. "



    Como se sabe, o o reconhecimento de pessoas é o procedimento em que a vítima ou testemunha de um fato criminoso é chamada a reconhecer a pessoa investigada ou processada, estando regulamentada no artigo 226 do CPP, assim disposto:



    Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: 



    I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; 



    Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; 



    III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;



    Por muito tempo, vários julgados firmaram o entendimento de que o reconhecimento pessoal produzido em desconformidade com o disposto no preceptivo legal acima mencionado caracterizaria mera irregularidade, sem maiores complicações, pois as formalidades elencadas no dispositivo constituiriam mera recomendação de proceder, mostrando-se apto para delinear a autoria delitiva mesmo quando não observadas as formalidades legais.



    Entretanto, em outubro de 2020, houve um ponto de inflexão sobre o tema, quando a Sexta Turma, no paradigmático julgamento do HC 598.886/SC, de Relatoria do Ministro Rogério Schietti da Cruz, posicionou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoas deve observar as regras procedimentais do artigo 226 do CPP, sob pena de ser invalidado. 



    Tendo como base o citado julgado e tantos outros que se seguiram, o tema ganhou contornos de grande relevância que o Conselho Nacional de Justiça, considerando que o reconhecimento de pessoas equivocado pode ensejar erro judiciário, em razão da alta potencialidade de identificações incorretas decorrentes de práticas que ignoram a necessidade de preservação da memória de vítimas e testemunhas, editou a Resolução n. 484/2022, com a finalidade de estabelecer diretrizes para realização do procedimento, visando elevar o padrão de qualidade da prova, de modo a evitar a ocorrência de erros e impedindo, assim, a condenação de inocentes. 



    Pois bem. 



    No caso, vê-se que o reconhecimento feito na delegacia, de fato, não guardou observância ao disposto no art. 226 do CPP, porquanto a suposta descoberta adveio após a apresentação de um álbum digital criminal à vítima, que, na ocasião, afirmou que uma das pessoas ali constantes seria o paciente. 



    Todavia, em que pese a irregularidade verificada, a despeito da mudança paradigmática mencionada, o entendimento desta Corte é no sentido de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico sem observância das formalidades legais não enseja, por si só, a absolvição. 



    Na hipótese, a comprovação da autoria não encontrou respaldo unicamente no reconhecimento pessoal feito na fase inquisitiva, mas também em outros elementos de prova produzidos ao longo do processo, a exemplo dos testemunhos dos policiais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, que apontaram o envolvimento do paciente na empreitada delitiva. 



    Sem olvidar, destacou-se o resultado da perícia papiloscópica realizada, em que foram constatados fragmentos de impressões digitais do paciente em uma garrafa de refrigerante encontrada no local onde a vítima foi mantida em cativeiro. 



    Nesse viés, cumpre destacar que a “jurisprudência desta Corte Superior firmouse no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal” (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)



    (...)



    Logo, não tendo o reconhecimento pessoal irregular sido o único meio de prova existente para comprovar a autoria delitiva, que foi corroborada por outros elementos, não se vislumbra o constrangimento ilegal apontado, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente mandamus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente